Tribunal: TJES
Processo: 5009108-87.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009108-87.2024.8.08.0014

EMBARGANTE:
UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

EMBARGADA:
M. C. T. S. S. T.

REPRESENTANTE:
VANDERLUCIA HELENA TELES SPALENZA TONINI

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, apenas para alterar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, mantendo a condenação da operadora de plano de saúde ao custeio de tratamento pelo método Reequilíbrio Tóraco-Abdominal (RTA), reembolso de despesas e indenização por danos morais.
2. A embargante sustenta omissão quanto à análise de precedentes vinculantes e jurisprudência, à tese de exercício regular de direito, bem como quanto a dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre (i) precedentes judiciais indicados pela parte; (ii) a tese de exercício regular de direito e inexistência de dano moral; e (iii) dispositivos legais suscitados para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não mencione expressamente todos os precedentes ou dispositivos legais invocados pelas partes.
5. A controvérsia relativa à natureza do rol da ANS, à necessidade do tratamento, à existência de evidências científicas, à indicação médica e à inexistência de alternativa terapêutica foi devidamente analisada, afastando-se a alegação de omissão.
6. O reconhecimento da abusividade da negativa de cobertura afasta, por incompatibilidade lógica, a tese de exercício regular de direito e justifica a condenação por danos morais.
7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame de fundamentos já apreciados, sendo inadequados para manifestar mero inconformismo da parte.
8. O prequestionamento exige a presença dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais, ainda que não mencione expressamente todos os precedentes ou dispositivos legais invocados. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame de matéria já decidida.”

_______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489, §1º, VI, e 927; CC, arts. 186, 188 e 927; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §13.

Jurisprudências: STJ - AgInt no AREsp: 1754965 DF 2020/0233136-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 30/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/09/2021; TJ-AM - Apelação Cível: 04086317120238040001 Manaus, Relator.: Abraham Peixoto Campos Filho, Data de Julgamento: 16/09/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 16/09/2024;
TJES, Classe: Apelação Cível, 035190001814, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/08/2020, Data da Publicação no Diário: 10/09/2020;
EDcl no AgRg no AREsp n. 2.981.286/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/2/2026, DJEN de 18/2/2026;
EDcl no AgInt no AREsp n. 2.263.060/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 25/2/2026, DJEN de 3/3/2026;
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.802.795/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009108-87.2024.8.08.0014

EMBARGANTE:
UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

EMBARGADA:
M. C. T. S. S. T.

REPRESENTANTE:
VANDERLUCIA HELENA TELES SPALENZA TONINI

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos por

UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, por meio dos quais alega vícios no acórdão de ID 17768290, que
deu parcial
provimento à
a
pelação por ela interposta,
para
alterar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais,
mante
ndo,
nos mais,

a sentença
d
e id n°
15789922,
que determinou o custeio do tratamento pelo método Reequilíbrio Tóraco-Abdominal (RTA), o reembolso das despesas e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Sustenta o embargante, em síntese, que o acórdão foi
omisso (i)
quanto à decisão vinculante na ADI 7265/DF
;
(ii)
quanto à aplicação dos EREsp 1.886.929/SP e 1.889.704/SP;
(iii)

quanto ao
exercício regular de direito – arts. 186, 188 e 927 do Código Civil
;
(iv)
quanto à jurisprudência do STJ
acerca de
negativa fundada em interpretação contratual razoável;
e

(v)
para fins de
prequestionamento,

há

omissão
ao deixar de enfrentar os
arts.

489, §1º, VI e 927, caput e §1º, do CPC;

do art. 10, §13, da Lei 9.656/98 e dos asts. 186, 188, I, e 927 do Código Civil.

Pois bem.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.

A omissão que enseja a oposição dos aclaratórios consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais (STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.346.692/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025).

A análise detida dos autos evidencia que as alegações de vícios no acórdão não merecem acolhimento. Isso porque os fundamentos fáticos e jurídicos suscitados nos embargos foram devidamente apreciados, inexistindo omissão a ser suprida, senão vejamos.

No tocante à alegada
omissão quanto
à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7265/DF,
no meu sentir, não merece prosperar.

E
mbora o referido precedente não tenha sido expressamente mencionado, o acórdão apreciou a controvérsia sob a ótica dos critérios legais atualmente aplicáveis a matéria, examinando a necessidade do tratamento, à existência de evidências científicas, a indicação médica fundamentada e a inexistência de alternativa terapêutica eficaz na rede credenciada.

Nesse sentido, c
onsignou-se no voto condutor
que:

“
[...
]
Em primeiro lugar, a alegação de que o método RTA é "experimental" carece de fundamento. Conforme a Lei nº 14.454/2022, que alterou a Lei nº 9.656/1998, o rol da ANS deixou de ter natureza taxativa, passando a ser meramente exemplificativo. A nova legislação, em seu artigo 10, §13º, I, exige que a cobertura seja garantida se houver comprovação de eficácia baseada em evidências científicas e plano terapêutico, requisitos que, no caso em análise, encontram-se plenamente atendidos.

E
ainda:

[...] Os laudos e relatórios médicos juntados aos autos evidenciam a efetividade e a pertinência do método RTA para o quadro clínico da paciente
[...]
Além disso, o plano terapêutico encontra-se devidamente delineado
[...],

o que demonstra a indicação médica específica e continuada do método

[...].

Ademais, restou expressamente reconhecida a negativa administrativa:

“
[...] Todavia, o pedido foi
rejeitado
pela recorrente, conforme documento de id 15789898, sob o argumento de que o referido procedimento não se encontra previsto no rol taxativo da ANS para o tipo de tratamento solicitado.
[...]“

E, quanto à inexistência de alternativa na rede credenciada:

“
[...
]
tendo em vista a inexistência de profissionais credenciados no método RTA junto à rede conveniada da recorrente.

[...]”

A
ssim, ainda que não haja menção expressa à ADI 7265/DF, verifica-se que os elementos centrais por ela exigidos foram analisados no caso concreto, não se configurando omissão, sendo certo que o julgador não está obrigado a citar, nominalmente, todos os precedentes aplicáveis, desde que enfrente adequadamente a matéria.

No que se refere à alegada
omissão quanto à aplicação dos EREsp
1.886.929/SP e 1.889.704/SP
,
igualmente não prospera a insurgência.

O acórdão enfrentou expressamente a controvérsia relativa ao rol da ANS, afastando a sua natureza taxativa absoluta à luz da legislação vigente e das peculiaridades do caso concreto, como se verifica do seguinte trecho:

“
[...
]
Com relação à tese da recorrente de que o procedimento requerido para o tratamento não consta no rol taxativo da ANS, e que sua cobertura deve se limitar a este, não merece prosperar diante do quadro clínico da paciente e da legislação aplicável.

[...]”

Logo, houve pronunciamento claro sobre a matéria, sendo desnecessária a menção específica aos precedentes indicados pela parte.

No tocante à alegação de
omissão quanto ao exercício regular de direito e à inexistência de dano moral
, também não
assiste razão à embargante.

O acórdão foi categórico ao reconhecer a abusividade da conduta da operadora, afastando, por consequência lógica, a tese de licitude do comportamento, conforme se extrai do seguinte excerto:

“
[...
] Em terceiro lugar, a recusa indevida de cobertura para tratamento de paciente menor em condição de alta vulnerabilidade, configura ato ilícito e gera, por sí só, dano moral passível de reparação, conforme artigos 186 e 927 do Código Civil.
”

[...]

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e Tribunais é pacífica no sentido de que a recusa injustificada de cobertura agrava o sofrimento psíquico do beneficiário e de sua família, extrapolando o mero aborrecimento.

Sobre o tema, colaciono os precedentes:

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
O rol de procedimentos da ANS tem caráter meramente exemplificativo, sendo abusiva a negativa da cobertura pelo plano de saúde do tratamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente. 3 . Em regra, a recusa indevida pela operadora de plano de saúde de cobertura médico-assistencial gera dano moral,

porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário,[...
]
(STJ - AgInt no AREsp: 1754965 DF 2020/0233136-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 30/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/09/2021).

[...]

[...]
A recusa da operadora do plano de saúde em cobrir o tratamento é indevida e caracteriza violação dos direitos da personalidade da paciente, justificando a condenação por danos morais

[...]
(TJ-AM - Apelação Cível: 04086317120238040001 Manaus, Relator.: Abraham Peixoto Campos Filho, Data de Julgamento: 16/09/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 16/09/2024)
.”

T
al fundamentação é suficiente para afastar a alegação de exercício regular de direito, sendo desnecessária manifestação específica sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.

De igual modo,
não há omissão quanto à jurisprudência do STJ acerca de negativa fundada em interpretação contratual razoável
, uma vez que o acórdão concluiu, de forma expressa, pela abusividade da recusa, o que afasta, por incompatibilidade lógica, a aplicação de tese invocada pela embargante.

Desta maneira, a interpretação das cláusulas contratuais deve ser a mais favorável ao consumidor, conforme o princípio da boa-fé objetiva e o art. 51, IV, do CDC, que veda cláusulas abusivas. Veja:

“
[...] Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas,
abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade.

[...]

Destarte, a força obrigatória dos contratos, expressa no princípio do pacta sunt servanda, é relativizada pelos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção à vida, consagrados nos artigos 1º, inciso III, e 5º, caput, da Constituição Federal.

[...]
3-
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reverbera o entendimento de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura e que é abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário.
(AgRg no REsp 1547168/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 03/05/2016).
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 035190001814, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/08/2020, Data da Publicação no Diário: 10/09/2020)

R
essalte-se que não há violação ao art. 489, §1º, do CPC, quando o julgador deixa de se manifestar sobre precedentes específicos indicados pela parte, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, como ocorreu no cas
o.

Com efeito, não há violação ao art. 1.022 do CPC quando o julgador enfrenta suficientemente as questões capazes de infirmar a conclusão adotada, não estando obrigado a responder a todas as alegações se já encontrou motivo suficiente para decidir (STJ, REsp n. 2.231.157/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 12/3/2026).

Ou seja, a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base em todas as alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

O que se observa é o
mero inconformismo d
o
embargante com a metodologia utilizada, pretendendo rediscutir a
matéria
, o que não se amolda à finalidade dos embargos, os quais não se prestam a reexame de mérito.

Registre-se que a Corte Superior orienta-se no sentido de que “
A discordância da parte com o resultado do julgamento não configura vício integrativo apto a ser sanado por embargos de declaração
” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.981.286/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/2/2026, DJEN de 18/2/2026).

Não se admite, no mais, a utilização dos embargos para rediscussão do mérito (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.263.060/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 25/2/2026, DJEN de 3/3/2026).

A
matéria foi devidamente enfrentada, não havendo omissão
a ser suprida
.

Por derradeiro, no que diz respeito à pretensão de prequestionamento, a jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que, ainda que os embargos de declaração se prestem para prequestionar determinada matéria, é preciso que estejam presentes os pressupostos do art. 1.022 do CPC (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.802.795/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022).

Pelo exposto,
conheço do
s embargos de declaração
mas

NEGO-LHES
provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.